Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-60.2016.8.11.0022
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000028-60.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Da Poluição]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENALDO SANTOS ARAUJO - CPF: 266.106.551-20 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), O Estado (VÍTIMA), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO – LEI N.
8137/90
- CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA –
1)

PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
- ALEGATIVA DE QUE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM PENA DE MULTA NÃO GERA REINCIDÊNCIA –IMPERTINÊNCIA - ART. 63 DO CP NÃO DISTINGUE A NATUREZA DA PENA APLICADA – DELITO ANTECEDENTE PUNIDO COM DETENÇÃO – MERA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS –NATUREZA CONDENATÓRIA DA SANÇÃO – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA –
2)

DE OFÍCIO
– READEQUAÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E INERENTE AO TIPO PENAL – NEUTRALIZAÇÃO – PENA REAJUSTADA – APELO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ,
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1 - Nos termos do art. 63, CP, a existência de condenação anterior e prática de novo crime é o quanto basta para que seja reconhecida a reincidência, pouco importando se a pena antecedente aplicada tenha sida a de reclusão ou mesmo como
in casu
, a de detenção, substituída ao final por uma restritiva de direitos - pena pecuniária prevista no art. 43, I, do CP.

2 – De ofício, impõe-se considerar neutra a circunstância judicial da culpabilidade porque a
fundamentação utilizada para negativar o vetor (“
distribuição de mercadoria imprópria para consumo”)
, é absolutamente inerente ao tipo penal relativo aos crimes contra as relações de consumo e portanto inidônea.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
RENALDO SANTOS ARAÚJO
contra sentença anexada sob o Id. 130540274 em que se o condenou à pena de 2 anos e 9 meses de detenção, regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 7º, IX, da Lei n. 8137/90 (Crime contra as Relações de Consumo).

Em suma, a Defesa pede que seja afastada a negativação relativa aos antecedentes criminais, porque a existência de
condenação anterior a uma pena pecuniária
não pode ser considerada nem como antecedentes desabonatórios e também não pode gerar reincidência (Id. 138496677).

Nas
contrarrazões
sob Id. 138853176, o MP requer o
desprovimento
ao apelo;
igualmente a d. PGJ,
em parecer não sumariado (Id. 139777197).

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Renaldo Araújo
foi denunciado e ao final condenado à pena de 2 anos e 9 meses de detenção, regime semiaberto porque, no dia 17.11.2015, foi flagrado pelos agentes da SEMA, acompanhados da Polícia Militar Ambiental e Agentes da Vigilância Sanitária, mantendo em depósito, pronto para o transporte e comercialização, cerca de 1.574,45 Kg (um mil e quinhentos e setenta e quatro quilos e quarenta e cinco gramas) de carne bovina e 70,35 Kg (setenta quilos e trinta e cinco gramas) de carne suína, ambas em condições impróprias para consumo, porquanto preparadas em abatedouro clandestino, sem licença da autoridade ambiental competente e alvará sanitário.

Na mesma oportunidade, o apelante também foi denunciado pela prática do art. 60 da Lei 9.605/98, sendo todavia, reconhecida a prescrição punitiva estatal em relação ao delito.

Neste apelo, inconteste a autoria e a materialidade, a Defesa pugna apenas a readequação da pena, dizendo que a condenação anterior à uma pena de multa (Referente aos autos n. 1367-35.2008.811.0022) não pode gerar reincidência; faz analogia à despenalização do delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06 (Consumo Pessoal e Exclusivo de Drogas) e pugna, pois, pelo afastamento dos “antecedentes criminais”, negativados em razão naquela condenação anterior.

Antes de qualquer consideração, registro que, na verdade, o apelante possui 2 condenações transitadas em julgado, sendo que a referente aos Autos n.

1367-35.2008.811.0022 (Crime Ambiental - art. 60, da Lei 9.605/98) foi utilizada como antecedentes criminais e, a relativa aos autos n. 1629-86.2009.811.0022 (Ameaça no âmbito doméstico e familiar), foi reconhecida na 2º fase e devidamente compensada com a confissão espontânea.

E sobre as alegativas da Defesa,
c.v
, a c
ondenação anterior à pena de multa (pela prática de um Crime Ambiental) gera, sim, o reconhecimento da reincidência porquanto o art. 63 do CP exige somente o trânsito em julgado de uma condenação penal, não fazendo distinção da natureza da pena (se privativa de liberdade ou restritiva de direitos).

E, sobre a pena referente aos autos de cód. 15065 (utilizado como antecedentes criminais), em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que a pena pecuniária não foi aplicada mediante
transação penal (que, então, não teria natureza jurídica de condenação)
mas, ao contrário, foi imposta após o devido processo penal, em sentença condenatória em que se fixou ao apelante a pena de 1 mês de detenção, em regime aberto e depois, preenchidos os requisitos do art. 44, CP, substituiu a pena privativa de liberdade por 1 restritiva de direitos (a pena pecuniária no valor de R$ 510,00).

Oras,
in casu
, houve uma condenação anterior pela prática de crime punido com detenção e, desse modo, pouco importa se a pena imposta foi abrandada com a substituição prevista nos arts. 43 e 44, CP.

E apenas para que a Defesa não fique sem resposta, explico-lhe que no caso do crime capitulado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, a falta de aplicação da reincidência (orientação jurisprudencial) é porque, na verdade, o delito (friso sempre: não houve descriminalização) é punido com outras medidas (despenalização) já que a
norma confere tratamento mais brando e até terapêutico aos usuários de
drogas

“assim entendida como a ausência de previsão, para o tipo, de pena privativa de liberdade como sanção”
(Vide: AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.007.599/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.)

Evidentemente, pois, que o tratamento dado ao delito de drogas mencionado pela Defesa não é o mesmo dispensado ao crime praticado pelo apelante nestes autos (Contra a Relação de Consumo) e, portanto, a pena pecuniária (que,
in casu
, substituiu a privativa de liberdade - detenção) ainda que mais branda,
impõe ao apelante a qualidade de condenado.

Do STJ:

1. O cometimento de novo delito acarreta o reconhecimento da agravante da reincidência em virtude do anteriormente praticado, inexistindo qualquer distinção acerca do tipo de crime perpetrado ou da natureza da pena aplicada, nos termos do artigo 63 do Código Penal. A
mens legis
da norma consiste em apenar de uma forma mais gravosa aquele que apresenta tendência à prática delitiva, mesmo que de pequena expressão o crime ou a pena.
(...). 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 355.763/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016; sem grifos no original.)

Ne
sse sentido também, o escólio do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 13ª edição, 2013, fl. 466):

“(...)
Reincidência e pena de multa
: a pena pecuniária é capaz de gerar reincidência, pois o art. 63 do CP não faz diferença alguma, para esse efeito, do tipo de pena aplicada. Portanto, basta haver condenação, pouco importando se a uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. (...) Ainda que a pena seja branda, é preciso considerar que houve condenação, logo, é o suficiente para o juiz levar em conta na próxima condenação que surgir. (...).”

No e
ntanto,
de ofício
, hei por bem
neutralizar a culpabilidade
(“
excedente a normalidade(...)eis que, o réu distribuía mercadoria imprópria para consumo em todo o município de Pedra Preta, expondo em perigo todos os munícipes, devendo sua pena ser fixada além do mínimo”
) porque as razões apresentadas não autorizam e nem mesmo demonstram uma maior reprovação da conduta, porque
vagas
, genéricas, totalmente
inerentes ao crime
contra a relação de consumo e, portanto,
não agregam maior gravidade ao fato
. Sobre o tema, vide:
STJ
- AgRg no REsp 1695878/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Com efeito, readequada a pena e mantido negativados apenas os antecedentes criminais (
Autos n.

1367-35.2008.811.0022)
, readéquo a pena-base e utilizando a fração de 1/6 (vide: STJ - AgRg no HC n. 762.047/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.), fixo-a em
2 anos e 4 meses
de
detenção
.

Depois, presentes a agravante da reincidência (Autos
n. 1629-86.2009.811.0022
)
e atenuante da confissão, compenso-as e, inexistindo causas de diminuição/aumento, torno a
pena definitiva
em
2 anos e 4 meses
de
detenção
, mantido o regime
semiaberto
nos termos da sentença condenatória.

A respeito:

“(...). 4. Ainda que a reprimenda final seja inferior a 4 anos de reclusão, inviável a alteração do regime inicial para o aberto, tendo em vista a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela consideração negativa dos maus antecedentes e pela reincidência do paciente. 5. Ordem denegada. ” (HC n. 615.801/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Com
tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo de
Renaldo Santos Araújo
.

De ofício
,
neutralizada a circunstância judicial relativa à culpabilidade, fica a pena reajustada para
2 anos e 4 meses
de
detenção
, mantido o regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022